Tribunal: TJES
Processo: 5002764-33.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCOS ACACIO VAGO MIRANDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002764-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: MARCOS ACACIO VAGO MIRANDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio, determinar a restituição imediata da quantia paga e condenar a ré em danos morais.

Em petição de evento posterior, a Recorrente suscitou Questão de Ordem informando que o Acórdão de ID 9277702, disponibilizado nos autos, contém erro material grave, pois seu teor refere-se a processo diverso (envolvendo a empresa Mercado Pago e contrato de empréstimo FGTS), não guardando relação com a lide presente.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA QUESTÃO DE ORDEM – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO

Inicialmente, aprecio a Questão de Ordem suscitada pela Recorrente.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o Acórdão/Voto acostado ao ID 9277702
refere-se a matéria totalmente alheia ao objeto desta demanda (trata de "adiantamento de saldo de FGTS" e "Mercado Pago"), configurando evidente erro material no lançamento do ato decisório.

Dessa forma, impõe-se o ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM para reconhecer o erro e ANULAR o Acórdão de ID 9277702, tornando-o sem efeito, procedendo-se a novo julgamento do Recurso Inominado nesta oportunidade.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão de ordem, passo à análise do mérito do Recurso Inominado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo-o no efeito devolutivo.

A Recorrente alega a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de restituição imediata, citando a Lei nº 11.795/2008. Contudo, a sentença de origem reconheceu a existência de vício de consentimento (erro substancial) decorrente de falha no dever de informação e publicidade enganosa (promessa de contemplação imediata).

1. Da Distinção (
Distinguishing
) e Restituição Imediata O entendimento consolidado do STJ (Recurso Repetitivo – REsp 1.119.300/RS) acerca da devolução de valores somente ao final do grupo aplica-se aos casos de desistência ou exclusão de consorciado. O caso em tela, todavia, reveste-se de particularidade distinta: trata-se de anulação do negócio jurídico por culpa da administradora (venda viciada/promessa de contemplação).

Restou evidenciado que o consumidor foi induzido a erro, acreditando contratar crédito rápido para aquisição de imóvel, quando na verdade aderiu a um grupo de consórcio de longa duração. Configurada a culpa exclusiva da fornecedora, o retorno ao
status quo ante
exige a restituição imediata e integral dos valores, afastando-se a retenção de taxas ou a espera pelo encerramento do grupo.

2. Dos Danos Morais A conduta da Recorrente, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor de adquirir sua casa própria e reter suas economias mediante ardil, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM
suscitada pela Recorrente para
ANULAR
o Acórdão de ID 9277702

, em razão de erro material (juntada de voto estranho aos autos); e, em novo julgamento:

CONHECER do Recurso Inominado interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma Recursal.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)